Tribunal: TCU
Processo: 012.916/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012, pelo Município de Buriti dos Lopes/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Francisca Ivana Aguiar Santos, ex-prefeita de Buriti dos Lopes/PI (gestão 2009/2012), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União em relação ao Sr. Bernildo Duarte Val, e arquivar o presente processo em face desse responsável, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, em relação à Sras. Francisca Ivana Aguiar Santos e Nilma Maria Duarte Val Romão, diante da ausência dos pressupostos legais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 169, inciso VI, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) da presente decisão.